Tribunal: TJDFT
Processo: 0708501-51.2019.8.07.0005
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Vistos etc. A despeito do participado pela autora[1] no sentido de que o réu estaria descumprimento a decisão que lhe fora endereçada, determinando que os descontos provenientes das prestações originárias dos empréstimos que lhe fomentara fossem limitados a 30% (trinta por cento) dos vencimentos por ele percebidos, abatidos apenas os descontos compulsórios, compreendendo a limitação os empréstimos cujas prestações são consignadas em folha e em conta corrente, o veiculado e as medidas destinadas a assegurar a efetividade do decidido deverão ser formuladas diretamente ao juiz da causa, pois não encerra esse instrumento o palco adequado para esse debate, haja vista que o que alinhara são providências pertinentes à fase de cumprimento provisório de sentença. Destarte, nada havendo a prover acerca do ventilado, certifique a Secretaria o trânsito em julgado do acórdão que resolvera o apelo, se o caso, devolvendo-se, em seguida, os autos ao juízo de origem para análise do decidido nesta sede. I. Brasília-DF, 9 de julho de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID 17525695.